Tribunal: TJDFT
Processo: 0733271-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESCARACTERIZADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SUA MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS AOS FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que o réu possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, a revogação do benefício é medida que se impõe. Preliminar de impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita acolhida.
2. A obrigação de prestar alimentos, lastreada pelos princípios da mútua assistência, previsto no art. 1.566, III, do CC, e da solidariedade familiar, deve ser analisada sob o enfoque das possibilidades econômicas do alimentante e da necessidade material do alimentado.
3. Segundo entendimento adotado no c. Superior Tribunal de Justiça, a “prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, apenas pelo tempo necessário à reinserção no mercado de trabalho” (AgInt no AREsp 1442478/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).
4. Na hipótese vertente, conforme narrativa da petição inicial, a autora alega possuir 42 anos de idade e pouco preparo profissional para exercer atividade remunerada, haja vista que exercia a atividade de corretora de imóveis antes do casamento e está há mais de 5 (cinco) anos afastada do mercado de trabalho. Ainda conforme narrado, as partes estão separadas de fato desde fevereiro de 2019, e até o mês da propositura da ação o réu manteve-se responsável pelas despesas da casa. Em 17/07/2019, foi deferida a tutela de urgência, obrigando o réu a arcar com alimentos provisórios em favor da ex-cônjuge, no importe de 2 salários mínimos. Nesse aspecto, malgrado seja pessoa jovem e saudável, resta demonstrada a necessidade ao recebimento de alimentos transitórios, pois, não há controvérsia de que durante o vínculo conjugal não exerceu atividade remunerada e deve ser considerada a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Assim, diante da necessidade de a apelante receber alimentos para suprir suas necessidades vitais e poder se reinserir no mercado de trabalho, o que se dará de forma gradual, além do fato de que o varão já vem contribuindo informalmente (e, após, por força de tutela de urgência deferida nos autos) desde a separação de fato do casal ocorrida em fevereiro/2019, tenho como justa e razoável a fixação dos alimentos transitórios, no importe mensal de 1 (um) salário mínimo, pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da prolação do presente julgado.
5. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme art. 1.634 do CC, existindo entre pais e filhos menores de idade. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
6. Diante das necessidades presumidas dos filhos de 5 (cinco) e 7 (sete) anos de idade que devem ser supridas por ambos os pais, consistindo responsabilidade comum, a teor do que estabelece o art. 229 da Constituição Federal e o art. 1.703 do Código Civil, e observada a capacidade contributiva do réu, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade/possibilidade a condenação do genitor à prestação dos alimentos em favor das crianças no montante total de 4 (quatro) salários mínimos.
7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido.